Tribunal: TJDFT
Processo: 0735847-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DEVIDO MENSALMENTE A TÍTULO DE ALUGUEL. COISA JULGADA. DESCABIDA A ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DOS CÁLCULOS ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de homologação dos cálculos apresentados pela parte autora.
2. Descabida a impugnação do valor devido mensalmente, a título de aluguel, quando tal matéria encontra-se alcançada pela coisa julgada.
3. Rejeita-se a tese de alteração do termo final do pagamento do aluguel fixado na sentença, quando inexiste comprovação de venda do bem e entrega do imóvel.
4. Observância aos honorários advocatícios fixados em sentença de mérito transitada em julgado. Coisa julgada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.